Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADA. OMISSÃO INEXISTENTE NO EXAME DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB LITÍGIO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO ENGANOSA DE VONTADE DOS CONTRATANTES NÃO DEMONSTRADA. ILICITUDE NÃO VERIFICADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE FIRMARAM AS PARTES. OBJETIVO DE PREJUDICAR TERCEIROS OU DE VIOLAR A LEI NÃO IDENTIFICADO. OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA À EMPRESA LOCATÁRIA DE MANTER SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTO QUE NÃO CONFIGURA SIMULAÇÃO. PARCERIA EM EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS DESSE NEGÓCIO NÃO EVIDENCIADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS. FALTA DE PAGAMENTO QUE AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminares. Não há que se falar em cerceamento de defesa se, concretamente, em grave falha argumentativa incorreram os apelantes, uma vez que, tendo postulado de forma genérica, ao final da contestação, a produção de prova testemunhal, deixaram de indicar em primeira instância e em fase recursal, quem haveria de ser ouvida como testemunha; que alegações haveriam de ser demonstradas por esse meio; e a aptidão dessa prova para concretamente infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado ao sentenciar. Outrossim, não justificaram minimamente a imprescindibilidade do depoimento pessoal do representante legal da parte ex-adversa para comprovar o que alegaram em contestação. 1.1 Estão devidamente explicitadas as razões pelas quais o juízo de primeiro grau não identificou hipótese de simulação do negócio jurídico sob litígio. Contrato de locação reconhecido hígido segundo fundamentos claros e objetivos. 1.2 Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O contrato de locação em que embasada a presente ação de despejo não se desnaturou, nem violou a lei tampouco acarretou prejuízo a terceiros por ter a empresa locatária, além dos encargos normais a essa espécie de ajuste, assumido a responsabilidade de manter o sistema informatizado de gestão de estacionamento da marca WPS instalado no imóvel pela empresa locadora e reconhecido como estando em pleno funcionamento. Hipótese de simulação do negócio jurídico não evidenciada. Intuito de encobrir ilícito e declaração enganosa de vontade do locador que também não se manifesta na alegada singular preocupação demonstrada com a má administração do local, isso porque os elementos de convicção reunidos aos autos não descartam a presunção de que esteja somente a empreender conduta diligente quem cedeu a posse de propriedade sua a outrem e tem no faturamento bruto da empresa locatária a base de cálculo do aluguel ajustado em contrato de locação. Proceder que, em princípio, visa a evitar que a possibilidade de aumentar rendimentos pela locação de imóvel se transformasse em negócio ensejador de transtornos e prejuízos.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.